Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana Goncalves de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 82700383 do processo de referência) que, na ação de conhecimento n. 0700384-61.2021.8.07.0018, promovida pela ora agravante, em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de suspensão da ordem de demolição da edificação construída pela recorrente no Setor Habitacional Sol Nascente em Ceilândia/DF. O juízo de origem concedeu à autora a gratuidade de justiça. Consignou investir a pretensão autoral contra a lei, pois propõe cominação de "obrigação de não fazer", consistente na inobservância da função institucional da agência de fiscalização distrital. Esclareceu exigir o Código de Obras e Edificações do DF prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os desobedientes a tal preceito. Pontuou ser irregular a ocupação no local. Certificou que se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, tal medida não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, jamais a gestão da cidade. Esclareceu a decisão agravada que o direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Discorreu sobre problemas enfrentados pelo Distrito Federal, tais como crise hídrica e desequilíbrio ambiental, cuja causa é a ocupação desordenada do solo urbano, de maneira que autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana irregular é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez. Disse que o periculum in mora opera no caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, razão pela qual indeferiu o pedido de liminar. Inconformada com a decisão acima, a autora interpôs o presente agravo de instrumento (Id 23383643). Em razões recursais (Id 23383643, p. 2-17), a agravante sustenta, em suma, ter ajuizado ação de obrigação de não fazer contra o Distrito Federal, para que o ente público se abstenha, sob pena de multa diária, de demolir o imóvel localizado na Chácara 85, Conjunto C, Lote 14 A, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, em que alega residir desde 2016 de maneira contínua e ininterrupta. Diz que, no dia 11/1/2021, o DF Legal a ela deu notícia de que demoliria sua casa, porque caracterizada como construção irregular em área pública, sem licença. Afirma que a antecipação de tutela para permanecer no local foi indeferida na origem, acrescentando que sua situação é extremamente vulnerável, pois reside no local com 6 (seis) filhos menores, tendo como única renda a profissão de manicure. Tece considerações a respeito do direito social à moradia e sobre a dignidade da pessoa humana. Destaca o confronto desse direito com o dever do Estado de promover adequado ordenamento territorial e executar políticas de desenvolvimento urbano. Aduz que investiu todas as suas economias na construção da casa e não possui condições de arcar com despesas de aluguel, não se justificando, sob pretexto de aplicação literal da lei distrital, sem ponderação dos valores envolvidos, a demolição do único imóvel do núcleo familiar. Frisa ter a ocupação se consolidado com a conivência do poder público, não havendo como afastar a crença de que é legítima a ocupação. Pontua não se mostrar razoável/proporcional aplicar sanção mais gravosa, qual seja, a demolição, porque o ente público deveria observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois tem discricionariedade para aplicar reprimenda menos gravosa prevista no art. 163 do Código de Edificações. Afirma que a imputação da penalidade mais gravosa, por ser medida drástica a demolição, haveria de ser cogitada em último caso. Discorre sobre os atributos do ato administrativo. Quanto à autoexecutoriedade, esclarece inexistir urgência na medida, visto que a ocupação se estende por mais de 5 (cinco) anos. Diz ser ilegal a pretensão de demolir por se tratar de ocupação de área pública onde edificada sua residência e de seus familiares. Tece considerações a respeito da impossibilidade de sair do imóvel por questões financeiras e em razão da pandemia de Covid-19. Por fim, reporta à probabilidade do direito alegado e à reversibilidade da medida antecipatória, caso deferida. Pede a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para permanecer no local, até julgamento definitivo. No mérito, requer o provimento do agravo, com ratificação da decisão liminar. Preparo não recolhido ante a gratuidade deferida na origem (Id 82700383, p. 1 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça no recurso Em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, verifico que, na origem, o benefício foi a ela deferido, conforme se observa no primeiro parágrafo da própria decisão recorrida (Id 82700383, p. 1). Destarte, a recorrente carece de interesse recursal, porque não consta ulterior revogação da benesse que lhe foi outorgada pelo i. juízo de origem. Portanto, quanto ao tema, o requerimento não enseja cognição. Desse modo, NÃO CONHEÇO do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante no recurso. Em o fazendo, passo à análise dos demais temas levantados pela agravante para concessão da tutela de urgência. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De plano esclareço que, embora a agravante fale do interesse em que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a rigor, pretende obter provimento de antecipação da tutela recursal para que autorizada seja sua permanência no imóvel e, de consequência, obstada a ordem administrativa de demolição expedida em seu desfavor. Objeto de exame será, portanto, a pretensão materialmente expressa pela embargante em razões recursais. No caso, em análise inicial, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Explico. Pretende a agravante a suspensão da ordem de demolição do imóvel localizado na Chácara 85, Conjunto C, Lote 14 A, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, onde afirma residir com sua família desde 2016 de maneira contínua e ininterrupta, tendo direito à permanência na área. Alega ser o ato administrativo eivado de ilegalidade por não respeitar seu direito à moradia e a dignidade. Pontua ser ainda o ato desproporcional e desarrazoado, pois deveria aplicar medida sancionatória mais branda. Pois bem. O ato administrativo que se pretende suspender consiste na Intimação Demolitória n. D000022ODE, de 11/1/2021 (Id 82629783, p.1, do processo de referência), emitida pela Subsecretaria de Fiscalização de Obras do Distrito Federal, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal). No documento, houve a indicação do local do fato, de seu responsável (agravante), bem como se consignou a descrição do acontecimento, nos seguintes termos: edificação em área de risco e ambiental. Também foi indicada a legislação infringida pela agravante (art. 15, III, da Lei n. 6.138/2018) e o enquadramento legal da medida (art. 124, V, e art. 133 da Lei n. 6.138/2018). Eis o teor dos dispositivos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Percebo que o poder público, no exercício do poder de polícia, autuou a agravante por construir edificação em área pública de maneira irregular, por se tratar de bem público não afetado a esta finalidade e sem que tivesse obtido licença para construção. O ato vergastado ainda registrou se tratar de área ambiental e também de risco. Ora, tratando-se de obra realizada em área pública, circunstância reconhecida pela agravante, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal estabelece que a Administração deve agir para obstar a ocupação do solo em descompasso com a legislação e evitar desequilíbrio ambiental, atuando, ainda, para proteger a incolumidade física das pessoas principalmente em relação às áreas classificadas pelo Poder Público como de risco. No que concerne à proteção do meio ambiente, a Constituição Federal diz ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI[4], da CF/1988). O art. 30 da CF, aplicável ao Distrito Federal dada sua natureza híbrida (art. 32, § 1o, da CF[5]), estabelece lhe competir legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual, e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, respectivamente nos incisos I, II e VIII[6]. Ainda no que concerne à proteção do meio ambiente, o art. 225 da CF preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O mesmo artigo determina ao Poder Público definir os espaços territoriais a serem protegidos (art. 225, § 1o, III[7], da CF). Em outras palavras, extrai-se dos dispositivos acima citados a legitimidade do Distrito Federal, por meio dos órgãos competentes, para proteção do meio ambiente e para resguardar o adequado uso e ocupação do solo urbano, podendo de seus habitantes, quando for o caso, a observância das normas pertinentes, no legítimo exercício do poder de polícia administrativa. Nesse intuito, o Código de Obras e Edificações do DF (COE) enumera as competências administrativas do DF no exercício do poder de polícia; dispõe ser necessária a prévia autorização para realização de obras em área pública ou privada; estabelece a responsabilidade do proprietário; classifica infrações de acordo com a ordem de gravidade; e, ainda, prevê consequências para a inobservância de seus preceitos, entre outros temas relevantes, relacionados à sua competência fiscalizatória. À guisa de exemplo, vejam-se os dispositivos abaixo, no que interessam ao caso em comento: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; II - solicitar a documentação do licenciamento de obras; III - realizar vistorias ou auditorias; (...) X - aplicar as sanções relativas às infrações especificadas nesta Lei. Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (grifos nossos) Art. 116. O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias. (grifos nossos) Art. 117. Na vistoria, o órgão de fiscalização deve atestar: I - se a obra ou a edificação, em área pública ou privada, obteve o licenciamento previsto em lei; II - a conformidade da obra com os parâmetros urbanísticos e de acessibilidade das áreas comuns e do espaço público contíguo ao lote ou à projeção, analisados no projeto habilitado; Art. 123. (...) § 4o São infrações gravíssimas: (...) II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. (grifos nossos) Como visto na legislação acima, o órgão público tem o dever de efetuar a fiscalização e de aplicar as sanções previstas no COE quando se deparar com situações irregulares. A agravante reconhece ter construído a edificação na área pública sem haver obtido licença, e esta não é, ao que tudo indica, passível de regularização. Não há, portanto, nesse momento prefacial, em que o ente público sequer foi citado, o devido debate a respeito do grau de risco e de deterioração ambiental, entre outras circunstâncias relevantes para a autuação administrativa e lavratura da notificação demolitória em desfavor da agravante. Em que pese a alegada situação de vulnerabilidade social e a modesta condição econômico-financeira da agravante, essa circunstância não foi ainda debatida na origem e não se presta, aparentemente, para legitimar a ocupação irregular e desordenada do solo urbano e do terreno público, tampouco permite a construção de edificação ilicitamente em área ambiental e de risco, potencialmente não passível de regularização. A cogitada inércia na fiscalização contemporânea à ocupação não induz tolerância tampouco caracteriza conivência do poder público, porque tais caracteres cogitados são inadequados para o tratamento dispensado pelo ordenamento jurídico pátrio aos bens públicos. Muito menos obsta que o poder público fiscalize e aplique as normas sobre o uso e ocupação do solo urbano, notadamente quando o intuito do cidadão é, à toda vista, verificar a possibilidade e a compatibilidade da edificação civil com a proteção do meio ambiente e com a defesa da incolumidade das pessoas que se fixam irregularmente em área de risco. Em paralelo, o direito à moradia, tal como brada a agravante, não é absoluto, havendo inúmeras exceções ao seu exercício previstas no ordenamento jurídico. Com efeito, estabelece o § 2o do art. 182 da Constituição Federal que a “propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Dita ordenação é exigência de racionalidade para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade em geral pela desordenada ocupação do solo. Aí se insere o licenciamento administrativo, que visa a assegurar o respeito a parâmetros de higiene, segurança, acessibilidade, estabilidade, salubridade, permeabilidade, preservação e descontaminação do espaço privado onde construções residenciais/comerciais/institucionais podem ser edificadas. Nesse sentido, destaca-se o entendimento adotado na 1a Turma Cível deste TJDFT no sentido de não ser permitido ao Poder Judiciário “turvar a atuação administrativa inerente ao poder de polícia que lhe é inerente se não divisados ilegalidade ou abuso de direito, tornando inviável que, sob o prisma de se salvaguardar o direito à moradia constitucionalmente tutelado, obste que o órgão incumbido de velar pela ocupação do solo urbano coíba ações engendradas com o escopo de área pública ser parcelada e transmudada em parcelamento destinado a assentamento residencial, notadamente quando inviável a desafetação da área para o fim colimado” (Acórdão 1171223, 07206494620188070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019). No mesmo sentido: Acórdão 1218188, 07188157120198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Sob o influxo da norma constitucional, a Lei Orgânica do Distrito Federal destaca a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei, como um dos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano (art. 314, IX[8]). Por sua vez, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal vigente à época em que a agravante alega haver ocupado o terreno público, a Lei Distrital n. 2.195/1998, atualmente sucedida pela Lei n. 6.138/2018, menção apenas informativa neste voto, indica o dever da Administração Pública de demolir a obra irregular erigida em área pública, conforme dispositivos a seguir transcritos daquele Código de Obras e Edificações do DF: Art. 17 - No exercício da vigilância do território de sua circunscrição administrativa, tem o responsável pela fiscalização poder de polícia para vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar, interditar e demolir obras de que trata este código, e apreender materiais, equipamentos, documentos, ferramentas e quaisquer meios de produção utilizados em construções irregulares, ou que constituam prova material de irregularidade, obedecidos os trâmites estabelecidos nesta Lei. Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. § 1o Obras iniciais, obras de modificação com acréscimo ou decréscimo de área e obras de modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural, são licenciadas mediante a expedição do alvará de construção. § 2o Obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural são licenciadas automaticamente, por ocasião do visto ou da aprovação do projeto de modificação, dispensada a expedição de novo alvará de construção. § 3o Edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que ocupem área pública são objeto de licença. Art. 163. Os responsáveis por infrações decorrentes da inobservância aos preceitos desta Lei e demais instrumentos legais afetos serão punidos, de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, com as seguintes penalidades: (...) V - demolição parcial ou total da obra; (...). A partir dos dispositivos elencados, verifico que a existência de direitos constitucionalmente assegurados não autoriza a violação de deveres infraconstitucionalmente estabelecidos, sem afronta ao ordenamento constitucional. Ou seja, o direito à moradia só pode ser exercido quando em compasso com as demais disposições legais garantidoras da regularidade do seu exercício. Nessa linha de raciocínio, ainda que se sustente a manifesta inabilidade do Distrito Federal em implementar com agilidade e eficiência políticas públicas essenciais a moradia de sua população inserida nas classes sociais menos favorecidas econômica e financeiramente e, assim, dignificar seus cidadãos, não se pode desconsiderar a existência de iniciativas legislativas no intuito de atingir tal mister, e, nesse passo, referendar a obra irregular, edificada em área pública e potencialmente não passível de regularização, significaria conceder à agravante benesse não extensível aos demais cidadãos que esperam o momento de serem contemplados em programas habitacionais, o que não pode ser admitido, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, que devem reger toda a atuação administrativa estatal. Nesse contexto, havendo a Administração aparentemente observado as cautelas legais de fiscalização e de proteção urbanística e ambiental e de proteção à vida de seus habitantes, não existem, ao menos nessa análise preambular, motivos para suspender o ato administrativo com legalidade presumida que expediu notificação no legítimo exercício do poder de polícia e determinou a demolição do imóvel erigido ao arrepio da lei em prejuízo de toda a coletividade do Distrito Federal. Quanto ao tema em debate, calha citar o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, no sentido de que a ausência de licenciamento administrativo faz presumir dano potencial à coletividade, diante da possibilidade de insegurança e inadequação da obra às exigências técnicas e urbanísticas. Vejamos: A demolição de obra clandestina, por óbvias razões, pode ser efetivada mediante ordem sumária da Prefeitura, porque, em tal caso, o particular está incidindo em manifesto ilícito administrativo com o só ato de frustrar a apreciação do projeto, que é pressuposto legal de toda construção. Como a construção é atividade sujeita a licenciamento pelo Poder Público, a ausência de licença para construir faz presumir um dano potencial à Administração e à coletividade, consistente na privação do exame do projeto e na possibilidade de insegurança e inadequação da obra às exigências técnicas e urbanísticas. O ato ilegal do particular que constrói sem licença rende ensejo a que a Administração use o poder de polícia que lhe é reconhecido, para embargar, imediata e sumariamente, o prosseguimento da obra e efetivar a demolição do que estiver irregular, com seus próprios meios, sem necessidade de um procedimento formal anterior, porque não há licença ou alvará a ser invalidado. Basta a constatação da clandestinidade da construção, pelo auto de infração, para o imediato embargo e ordem de demolição. (Direito de Construir, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 220). No mesmo sentido das alegações ora expendidas, colaciono os doutos julgados desta egrégia 1a Turma. Confiram-se: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA DE USO CONTROLADO. OCUPAÇÃO. IRREGULARIDADE. OBRA CLANDESTINA. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE EVENTUAL ATO ADMINISTRATIVO DE EMBARGO, DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO PELA VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DEFLAGRAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA AUTO-EXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DO ILÍCITO PRATICADO PELO PARTICULAR, E NÃO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ELISÃO DA EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. EXTERIORIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREDICADOS PAUTADOS PELO DIREITO POSITIVADO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ARGUMENTAÇÃO COADUNADA COM O DECIDIDO. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. PEÇA RECURSAL APTA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. (...) 2. Aferido que particular ocupante de imóvel público de preservação ambiental nele empreendera obras à margem do legalmente exigido, nele fixando residência, à administração é assegurado o exercício do poder de polícia que lhe é inerente, levando a efeito o poder-dever de vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar e demolir as acessões levadas a efeito em desacordo com o Código de Edificações de forma a preservar o interesse público em suas diversas vertentes, que efetivamente não se coaduna com a tolerância com a ocupação de áreas públicas para fins particulares à margem do legalmente admitido (Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 2.105/98). 3. A administração pública é municiada do poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, não estando os detentores de imóvel situado em área pública infensos à ação estatal, inviabilizando a qualificação da ilegitimidade da notificação para demolir as acessões ilicitamente erigidas com o escopo de, elidida a atuação administrativa, ser imunizada a obra que erigiram à margem do legalmente tolerado. 4. A previsão legal que autoriza a administração a demolir obras erigidas em imóvel público, como pressuposto para reaver a posse do bem, independentemente de prévia notificação ou deflagração de procedimento administrativo, encerra simples manifestação do poder de polícia inerente à administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, e a autoexecutoriedade, defronte a situação de flagrância instantânea e permanente, se revela como medida imperativa como forma de preservação imediata do interesse público. 5. A construção erigida em imóvel de natureza pública e, sobretudo, em área de ocupação controlada, na qual não poderia ser erigida nenhuma acessão de forma a ser preservada sua cobertura natural, portanto sem prévio licenciamento administrativo, é impassível de regularização e encerra ilícito administrativo, notadamente porque somente em situações excepcionais é admissível a regularização de obra erigida em área de proteção ambiental, legitimando a atuação administrativa volvida à demolição das acessões e recuperação da área ocupada (Código de Edificações - Lei no 2.105/98, arts. 51 e 178). 6. Conquanto o direito de propriedade e à livre iniciativa e as garantias do contraditório e da ampla defesa consubstanciem direitos fundamentais resguardados pelo legislador constitucional, a realização desses enunciados deve ser consumada em ponderação com os demais vigamentos legais que pautam o estado de direito, pois o interesse coletivo sobrepuja o individual, resultando na apreensão de que não se afigura legítimo se resguardar a construção irregular erigida por qualquer pessoa sob o prisma de que a ilegalidade fora praticada na efetivação de aludidos comandos, notadamente porque a realização material dos enunciados principiológicos não pode ser efetuada à margem do legalmente autorizado e mediante a tolerância da ocupação de áreas parceladas irregularmente e a efetivação de construção à revelia da administração e do poder público (CF, arts. 1o, III, 5o, 6o, 182, 205 etc.). 7. Ao Judiciário é resguardado exclusivamente o controle da legalidade da atuação administrativa, não lhe sendo lícito imiscuir-se no mérito do ato administrativo, donde resulta que não pode interferir na condução das políticas públicas, ainda que revestidas de interesse e alcance sociais, competindo ao interessado inscrever-se e participar dos programas sociais de conformidade com o legalmente estabelecido, ficando reservada à tutela jurisdicional apenas o controle da observância dos parâmetros positivados. 8. A realização de qualquer construção em área urbana depende da obtenção de prévia autorização administrativa por parte dos interessados, resultando que, optando particular por erigir acessão em imóvel irregularmente, assume o risco e os efeitos da postura que adotara, legitimando que a administração, municiada do poder-dever de que está municiada, exercite o poder de polícia que lhe é assegurado, embargando a obra iniciada ou executada à margem das exigências urbanísticas e promovendo sua demolição como forma de restabelecimento do estado de direito, cujas balizas derivam certamente do direito positivado como forma de viabilização da vida em sociedade de forma ordenada e juridicamente tutelada. 9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime. (Acórdão 1250378, 07050077620188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARTIGOS 55, 286 E 930 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PROCESSOS DIFERENTES. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL (AGEFIS) PARA PROMOVER A DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ENTE FEDERAL (UNIÃO) RECONHECIDA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. CONFLITO ENTRE DIREITO À MORADIA E ORDENAÇÃO TERRITORIAL URBANA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Consoante preconizam o artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal e o artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil, a prevenção está relacionada a diferentes recursos interpostos num mesmo processo. Desse modo, o simples fato de as ações tramitarem perante o mesmo Juízo a quo não conduz à desnecessidade de formulação de pedido de conexão entre elas, visto que, como cediço, a relação de conexidade conduz à reunião das demandas para processamento e julgamento simultâneos, ex vi do artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Verificando-se que os recursos possuem partes diferentes e referem-se a imóveis diversos, ainda que situados no mesmo condomínio residencial, deve ser afastado o pedido de distribuição por prevenção. 3. Reconhecida pela Justiça Federal a ausência de interesse da União para atuar no feito em que se discute a atividade de fiscalização da AGEFIS, não enseja acolhimento a tese alusiva à ilegitimidade do órgão para o exercício do Poder de Polícia (ato demolitório de construções irregulares). 4. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, que dispõe, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Desse modo, a circunstância do imóvel ter sido edificado de forma irregular, encontrando-se em área de preservação ambiental, portanto, impassível de regularização, legitima o ato administrativo demolitório. 5. O direito à moradia, previsto no artigo 6o da Carta Magna, cede lugar ao interesse público consistente na adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1230898, 07224506020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020) (grifos nossos) Não há, portanto, elementos que autorizem, ao menos por ora, o afastamento da presunção de legalidade e legitimidade na intimação demolitória expedida por autoridade competente e com base na legislação vigente para ser cumprida pela agravante, de maneira que deve ser privilegiada sua autoexecutoriedade, pois não se vislumbram subsídios aptos a infirmar sua eficácia e exigibilidade. Por fim, tenho que se revela completamente desarrazoada e destituída de fundamento a pretensão da agravante de evitar o cumprimento da determinação administrativa de desocupação do imóvel, usando como pano de fundo a declaração de pandemia da Covid-19, visto que a notificação demolitória foi empreendida sob a justificativa da agravante residir em uma área de risco e ambiental, ou seja, de que vive em área passível de causar danos a si e a terceiros, bem como ao próprio meio ambiente. Em paralelo, a situação emergencial trazida pela reconhecida pandemia não pode servir para justificar o descumprimento de determinações administrativas, tomadas no intuito de salvaguardar não só bem público, mas a incolumidade das pessoas e do meio ambiente. Ademais, embora ainda persista a situação de calamidade deflagrada pelo reconhecimento da pandemia do Sars-Cov-2, há meses não vigem medidas determinadoras de confinamento pessoal e social e restritivas ao funcionamento de atividades, de modo que a recorrente, ao desocupar a área, não encontrará dificuldade em se fixar em outra localidade de maneira lícita, inclusive, se o caso, com a assistência social prestada pelo Distrito Federal. Do mesmo modo, não se sustenta o argumento de inexistência de reversibilidade da medida, pois, das fotos colacionadas no processo de origem (Id 82629790, p.1 e 3) percebo, ao contrário, ter sido a edificação realizada em área com elevado desnível de solo, onde deve primeiramente ser dimensionado o grau de comprometimento da habitabilidade da região (área de risco) antes de qualquer construção no local. Com isso, tem-se que, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito vindicado pela agravante não se faz presente e quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico ser este inverso, pois há interesse público e social na retirada de pessoas de áreas de risco e de se coibir a degradação ambiental, conforme assinalado na análise da probabilidade do direito vindicado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[9]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[10]. Intime-se. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível, conforme previsto no art. 178, I e III, do CPC[11], porquanto a agravante é apenas uma de muitas pessoas ocupantes daquela área pública. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; [5] Art. 32. (...) § 1o Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. [6] Art. 30. (...) I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; [7] § 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; [8] Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [10] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [11] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; (...) III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.